Tribunal: TCU
Processo: 009.133/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42025, modalidade Pregão e Uasg 980647 (Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE ATRAVÉS DO CONVÊNIO 958808/2024 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA.)

Inteiro teor:
Acórdão 3909/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2025 sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Capixaba/AC, cujo objeto é a aquisição de insumos para fortalecimento da agricultura familiar, celebrado entre o Ministério da Defesa, Programa Calha Norte, através do convênio 958808/2024, e a Prefeitura Municipal de Capixaba; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 9) ao representante e à Prefeitura Municipal de Capixaba/AC. 1. Processo TC- Processo 009.133/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capixaba - AC. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eden da Veiga Moline, representando Eden da Veiga Moline Imp. e Exp. Pecas e Equipamentos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.